Tribunal: TJES
Processo: 5012729-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012729-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012729-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAROLINE CARVALHO ROCHA - ES22469-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O
FECHADO
.
SOMA DAS PENAS INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. APENADO NÃO REINCIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que,
quando o agente praticou o segundo crime, não havia condenação transitada em julgado que tivesse o condão de gerar reincidência.

2. Em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não há razão para que se fixe o regime do apenado como sendo o fechado, haja vista que, além de não ser reincidente, a soma de suas penas não excede a oito anos.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012729-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAROLINE CARVALHO ROCHA - ES22469-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
PAULO ROCIO BERMONTE MACELINO
, em face da r. Decisão (Id. 6415157, pp. 02/03) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000185-36.2019.8.08.0035, por meio da qual foram unificadas as penas privativas de liberdade e, consequentemente, transferido do regime aberto para o fechado.

Nas razões recursais (Id. 6415157, pp. 05/10), aduz a d. Defesa que a decisão é desproporcional, sob os argumentos de que o apenado já havia progredido para o regime aberto desde 01/10/2019, bem como de que a segunda condenação fixou o regime inicial em semiaberto, de forma que não justificaria a transferência para regime mais gravoso que a fixada na sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso dos autos, o recorrente possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0001252-83.2017.8.08.0021: condenação a 2 (dois) anos de reclusão em
regime semiaberto
.
Crime do art. 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003.
Data do fato:
09/02/2017
.
Trânsito em julgado: 30/01/2019
.

Ação Penal nº 0011468-06.2017.8.08.0021: condenação a 6 (seis) anos de reclusão em
regime semiaberto
. Crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal.
Data do fato: 27/11/2017
.
Trânsito em julgado:

05/03/2019

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que, na data da decisão objurgada, o apenado já havia cumprido 1 (um) ano 10 (dez), meses e 5 (cinco) dias do total de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto impostos pela condenação na ação penal nº 0011468-06.2017.8.08.0021.

Com a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória na ação penal nº 0001252-83.2017.8.08.0021, procedeu-se à soma da pena imposta àquela remanescente, totalizando 06 (seis) anos, 01 (mês) e 23 (vinte e três) dias, conforme relatório de situação carcerária (SEEU, mov. 41), de forma que a decisão atacada fixou o cumprimento da pena em regime fechado, sob o fundamento da reincidência.

Em relação à unificação das penas, preceitua o
art. 111, parágrafo único
, da Lei nº 7.210/84, que caso sobrevenha condenação no curso da execução, compete ao juízo somar a pena imposta ao restante da que está sendo cumprida.

Soma-se a isso a previsão do
art. 118, inciso II
, do mesmo diploma legal, que
possibilita a regressão de regime na hipótese de unificação das penas
, caso o regime no qual se encontra o condenado seja incompatível com o valor da unificação.

Dessa forma, indiscutível a possibilidade ou não de regressão de regime, na hipótese de unificação das penas.

Todavia, verifico que, apesar de ser possível a regressão de regime no ato da unificação das penas, entendo que a fixação do regime fechado no caso concreto é medida equivocada e desproporcional,
tendo em vista que o apenado não é tecnicamente reincidente.

Nesse ponto, importante destacar que,
em que pese a afirmação de que o recorrente é reincidente, não se verifica tal qualidade no caso concreto
. Isso porque, diante do texto do art. 63, do Código Penal, constitui o estado de reincidência a hipótese de o agente ter cometido um novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

No caso em comento, as sentenças condenatórias das ações penais nº 0001252-83.2017.8.08.0021 (data do fato:
09/02/2017
) e nº 0011468-06.2017.8.08.0021 (data do fato:
27/11/2017
) transitaram em julgado, respectivamente, em
30/01/2019
e em
05/03/2019.
Desse modo, quando praticado o segundo crime, não havia condenação transitada em julgado que tivesse o condão de gerar reincidência.

Diante disso, e em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não há razão para que
se fixe o regime do apenado como sendo o fechado, haja vista que, além de não ser reincidente, a soma de suas penas não excede a oito anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, determinando o cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.